Tribunal: TJDFT
Processo: 0739300-79.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PERDIMENTO DE BEM. MOTOCICLETA UTILIZADA COMO INSTRUMENTO DO CRIME. ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE POR TERCEIRO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que decretou o perdimento de motocicleta apreendida em flagrante de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a motocicleta apreendida pode ser objeto de perdimento por ter sido utilizada como instrumento do crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se restou comprovada a condição de terceiro de boa-fé do proprietário formal do bem, apta a afastar o confisco.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O veículo foi apreendido na posse do réu, no momento do flagrante, sendo utilizado para o transporte de substância entorpecente, o que caracteriza seu emprego direto como instrumento do crime de tráfico de drogas.
4. É constitucional e legítimo o perdimento de veículo utilizado como instrumento do crime de tráfico de drogas quando comprovado seu emprego direto na prática delitiva.
5. A restituição de bem apreendido depende da comprovação inequívoca da boa-fé do terceiro proprietário, o que não se configura quando ausentes cautelas mínimas no empréstimo do veículo, sobretudo se evidenciado seu uso no tráfico.

IV. DISPOSITIVO
6. Recursos não providos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 243, parágrafo único; CP, art. 91, II, “a”; Lei no 11.343/2006, art. 63.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 638.491, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 17.05.2017 (Tema 647 da repercussão geral); TJDFT, Acórdão no 2076611, APCrim no 0741261-89.2024.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 11.12.2025.